Tribunal: TJDFT
Processo: 0702173-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial que o condenou a pagar a importância referente à inclusão do auxílio-alimentação, do abono de permanência e do auxílio saúde na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia. Em suas razões (ID 62465290), sustenta o recorrente a ocorrência da prescrição quinquenal considerando a data da aposentadoria da parte recorrida, interrompido pela publicação da conversão, e o ajuizamento da ação judicial. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 62465293).
3. O cerne da controvérsia é aferir a ocorrência da prescrição do direito de postular o pagamento da licença-prêmio convertida em pecúnia, com a devida correção da base de cálculo, levando-se em conta a ocorrência de sua aposentadoria.
4. De início, ressalta-se que o valor devido à parte autora a título de conversão em pecúnia de licença-prêmio é fato incontroverso nos autos.
5. O artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, preceitua que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
6. No caso dos autos, verifica-se que a parte autora, ora recorrida, tomou ciência dos valores referentes à conversão da licença prêmio em pecúnia somente em dezembro de 2019, quando começaram a ser pagas as parcelas lançadas na folha de pagamento da servidora (ID 62465275, p. 5). Ademais, não há nos autos comprovação de que a recorrida tomou conhecimento inequívoco sobre o valor efetivamente a ser pago antes no início do pagamento, como alega o recorrente. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional começa a contar a partir do momento em que o titular do direito toma conhecimento da violação ou da lesão ao seu direito, nascendo para este o direito de ação, e não quando de fato a lesão ocorreu. Nesse sentido, já decidiu o STJ: AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018.
7. De tal modo, apenas com o conhecimento do valor efetivo da dívida a ser paga (dezembro de 2019) é que surgiu para a recorrida a pretensão ora deduzida em juízo. Considerando que ajuizou ação em 12/1/2024, não há que se falar em ocorrência da prescrição. Precedentes: Acórdão 1762575, 071915185202380070016, Relatora GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 25/9/2023, Publicado no DJE 4/10/2023; Acórdão 1885591, 07097000220248070016, Relatora EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento 01/7/2024, Publicado no DJE 11/7/2024; Acórdão 1877309, 07070541920248070016, Relator FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento 14/6/2024, Publicado no DJE 25/6/2024.
8. Não verificada, portanto, a ocorrência da prescrição quinquenal, não merece reparos a sentença recorrida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.